Tribunal: TJES
Processo: 5005391-75.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Fabricação de Objeto Destinado a Produção de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005391-75.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDCARLA SOUZA DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DA COMARCA DE RIO BANANAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PROVA ILÍCITA. CADEIA DE CUSTÓDIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de paciente denunciada pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, ambos majorados pelo emprego de arma de fogo e pela interestadualidade, praticados em continuidade delitiva (art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, c/c art. 40, IV e V, da Lei 11.343/06, n/f art. 71 do CP), e organização criminosa de forma continuada (art. 2º da Lei 12.850/13, n/f art. 71 do CP), todos na modalidade de concurso material (art. 69 do CP), apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Bananal/ES.

A denúncia narra que a paciente integra uma organização criminosa composta por outros quatro corréus, responsável por manter em depósito, vender, oferecer, transportar e trazer consigo substâncias entorpecentes na cidade de Rio Bananal/ES, com ramificações em outros estados, especialmente a Bahia. Segundo a acusação, a paciente, companheira do suposto líder do grupo, exercia funções de gestão financeira, sendo destinatária da maior parte da renda ilícita obtida com o tráfico. A investigação policial durou aproximadamente dois anos e apontou um dos corréus como chefe da organização, responsável pelo recrutamento de integrantes.

A impetração alega constrangimento ilegal decorrente da utilização de prova ilícita, consistente em dados extraídos de aparelho celular cuja propriedade e posse não foram comprovadas. Aponta contradições quanto às características do equipamento, extrapolação da autorização judicial para acesso a dados, violação do princípio da reserva de jurisdição (art. 5º, XII, da CF/88), e ausência de observância da cadeia de custódia (arts. 158-A e 158-B do CPP). Requer a concessão definitiva da ordem para trancar a ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: [1] definir se há constrangimento ilegal decorrente da suposta utilização de prova ilícita, obtida a partir de dados extraídos de aparelho celular sem observância da cadeia de custódia e com extrapolação da autorização judicial; [2] verificar a possibilidade de conhecimento da impetração, à luz da ausência de análise prévia da matéria pela autoridade apontada como coatora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impetração não pode ser conhecida, pois a autoridade coatora não apreciou previamente as alegações trazidas no
habeas corpus
, o que configuraria indevida supressão de instância.

A via do
habeas corpus
não comporta análise de matérias que demandem dilação probatória, como a controvérsia sobre a licitude de prova obtida a partir de dados extraídos de aparelho celular, supostamente sem vínculo inequívoco com a paciente.

A alegação de violação à cadeia de custódia da prova deve ser analisada no juízo natural da causa, sob o crivo do contraditório, não cabendo exame aprofundado na via estreita do
habeas corpus
.

A paciente encontra-se foragida desde abril de 2024, não apresentou resposta à acusação, mesmo com a constituição de advogados particulares, e tem adotado condutas que indicam tentativa de obstrução da aplicação da lei penal, como a omissão de endereço fixo e descumprimento de mandado de prisão em vigor, circunstâncias que reforçam a necessidade da custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO

Ordem não conhecida
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5005391-75.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EDCARLA SOUZA DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DA COMARCA DE RIO BANANAL
Advogado do(a) PACIENTE: FELIPE ROCHA GONSALVES - ES32348-A

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
EDCARLA SOUZA DOS SANTOS
, denunciada pela suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas e associação para o mesmo fim, majorados pelo emprego de arma de fogo e pela interestadualidade, em continuidade delitiva
(art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, c/c art. 40, IV e V, todos da Lei 11.343/06, n/f art. 71, do CP), e
organização criminosa, também,
praticado
de forma continuada
(art. 2º, da Lei 12.850/13, n/f art. 71, do CP),
tudo na
modalidade
do concurso material
(art. 69, do CP), apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Bananal/ES.

Sustenta a impetração, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, decorrente da deflagração de ação penal baseada em prova ilícita.

Alega que a paciente foi denunciada com base, unicamente, em dados extraídos de um aparelho celular, apreendido em diligência policial.

Aduz que, o referido aparelho, não pode ser inequivocamente vinculado à agente, tendo em vista contradições quanto às características do equipamento (cor, número de série), além da ausência de provas de sua posse ou propriedade.

Argumenta, ainda, que houve extrapolação da autorização judicial para análise de dados, pois, o acesso permitia, unicamente, informações vinculadas a um determinado código de identificação, tendo a perícia acessado dados de outro código, e de linha diversa, o que violaria o princípio de reserva da jurisdição (artigo 5º, inciso XII, da CF/88).

Pontua, também, que não foi observada a cadeia de custódia do aparelho, pois não há registros formais de lacração, guarda e manuseio do dispositivo, violando os artigos 158-A e 158-B, do Código de Processo Penal, o que tornaria ilícita a prova produzida.

Diante todo o exposto, requer seja concedida a ordem em definitivo, para trancar a ação penal movida contra a paciente.

S
obre os fatos,
verifico que a paciente foi denunciada, por pertencer a uma organização criminosa, onde também participavam outros 4 (quatro) corréus, sendo os responsáveis por manter em depósito, vender, oferecer, transportar e trazer consigo substâncias ilícitas, além de se associarem com a finalidade de cometerem o tráfico de drogas, naquela cidade de Rio Bananal/ES.

A peça acusatória também narra, que, a Polícia Civil, investigou os acusados, por aproximadamente 2 (dois) anos, ocasião em que apurou que um deles, foi apontado como chefe da organização criminosa, recrutando várias pessoas para integrar o grupo, para atuarem naquele município, com ramificações para outros Estados da Federação, principalmente, a Bahia (Terra Natal dele).

Descreve, ainda, a extensa denúncia, que a paciente é companheira deste líder da organização criminosa, sendo a responsável pela gestão financeira, e pelo recebimento da maior parte da renda ilícita, auferida com a traficância.

Descritos os elementos acusatórios, a meu ver, a impetração sequer merece ser conhecida.

Isso porque, até o momento, não consta dos autos, a análise da matéria de forma expressa pela autoridade coatora, na medida em que, ao prestar suas informações, afirmou que, “
até a presente data, não foi apresentado qualquer requerimento nestes autos, limitando-se à impetração de habeas corpus
”.

Assim, inviável o pronunciamento originário deste TJES sobre os pedidos, na estreita via do
habeas corpus
, sob pena de indevida supressão de instância.

De todo modo, para evitar qualquer alegação de negativa de prestação jurisdicional, destaco que a eventual irregularidade na cadeia de custódia não acarreta, automaticamente, a invalidação da prova, devendo ser sopesada pela autoridade coatora no momento da valoração, durante o julgamento, sendo inviável sua análise pela via estreita do
habeas corpus
, por demandar dilação probatória.

Ressalto que, no curso do processo de origem, sob o crivo do contraditório e com a possibilidade de revolvimento fático probatório, a defesa poderá arguir as teses que entender pertinentes, as quais serão devidamente enfrentadas em momento oportuno.

Por outro lado, válido registrar que as informações prestadas pela autoridade judiciária indicam que
a
paciente
se
encontra foragida desde 26 de abril de 2024, data em que foi decretada sua prisão preventiva, a qual permanece em vigor
.

Ressaltou o Magistrado que, embora a paciente tenha constituído dois advogados particulares ao longo do curso da ação penal,
não foi apresentada qualquer peça defensiva, como a resposta à acusação, evidenciando, em tese, conduta voltada à procrastinação do andamento processual
.

Destacou, ainda, que,
até o momento, não consta nos autos, nem no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP), qualquer informação sobre o cumprimento do mandado de prisão expedido
.

Assinalou, também, que,
e
m 21
de março de 2
025, a prisão preventiva foi revisada e mantida
, diante da subsistência dos requisitos legais, notadamente a necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Esclareceu, por fim, que
a paciente, embora ciente do mandado em aberto, continua se esquivando do cumprimento da medida judicial, não informando endereço fixo às autoridades e, inclusive, omitindo tal informação na procuração conferida recentemente ao novo advogado
, o que corrobora a intenção de dificultar a atuação da Justiça.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO DA IMPETRAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA NÃO CONHECER O RECURSO.